Tribunal: TJBA
Processo: 0573730-76.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0573730-76.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ASPOMIL - ASSISTENCIA AO POLICIAL MILITAR E FAMILIARES Advogado(s): SAMUEL GUSMAO FERNANDES LOPES, EVELINY DE OLIVEIRA VENTURIM, MATEUS CAIRES SANTOS, ANA LUISA ROCHA BARBOSA APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E LISTA NOMINAL DE ASSOCIADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela ASPOMIL – Assistência ao Policial Militar e Familiares contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a pretensão de concessão de adicional de periculosidade no percentual de 30% aos seus associados, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou-se a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 5.000,00, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legitimidade ativa da associação para propor ação coletiva em defesa dos interesses de seus associados, sem apresentação da relação nominal dos filiados representados e sem autorização expressa para o ajuizamento da demanda, conforme exigência do art. 5º, XXI, da CF/1988, e precedentes do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. O art. 5º, XXI, da Constituição Federal exige autorização expressa dos filiados para que entidades associativas os representem judicialmente. 4. O STF, no julgamento do RE 573.232/SC (Tema 82) e do RE 612.043/PR (Tema 499), firmou entendimento de que a autorização específica é condição indispensável para a atuação da associação em juízo. 5. A ASPOMIL não juntou aos autos lista nominal de associados nem autorização específica, o que compromete o contraditório, a ampla defesa e o controle de litispendência, caracterizando vício insanável de ilegitimidade ativa. 6. Ausente pressuposto processual, impõe-se o reconhecimento da preliminar e extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado. Teses de julgamento: “1. A atuação judicial de associação em nome de seus filiados exige autorização expressa individual ou por assembleia, além da juntada da relação nominal dos associados, sob pena de ilegitimidade ativa. 2. A ausência de identificação dos representados compromete o controle da litispendência e viola o disposto no art. 5º, XXI, da Constituição Federal." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0573730-76.2017.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante ASPOMIL – ASSISTÊNCIA AO POLICIAL MILITAR E FAMILIARES e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA da ASPOMIL - ASSISTÊNCIA AO POLICIAL MILITAR E FAMILIARES e JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora, que integra este acórdão. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça